Tribunal: TJPA
Processo: 0004071-27.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004071-27.2020.8.14.0051

APELANTE: DEBORA SALES VASCONCELOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 390 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas na forma privilegiada) e no art. 180, caput, do Código Penal (receptação), em razão de prisão em flagrante com drogas e objetos furtados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação do tráfico para o crime de porte de drogas para consumo pessoal; (iii) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Provas testemunhais e laudos periciais atestam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, sendo válidos os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, que relataram apreensão de drogas em local conhecido como ponto de venda, acondicionadas para comércio e com confissão da ré.

4. Desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal afastada, tendo em vista a quantidade, forma de acondicionamento, ausência de elementos de consumo e contexto fático indicativo da traficância.

5. Substituição da pena por restritiva de direitos indeferida, uma vez que a pena fixada supera o limite previsto no art. 44 do Código Penal, sendo inviável a aplicação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a condenação por tráfico de drogas quando demonstradas, por meio de laudo técnico e provas testemunhais idôneas, a materialidade e a autoria do delito. 2. Não é cabível a desclassificação para porte de droga para consumo pessoal quando as circunstâncias da apreensão indicam a destinação para o comércio. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando a pena fixada ultrapassa o limite legal previsto no art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código Penal, arts. 180, caput, e 44.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DEBORA SALES VASCONCELOS,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou a pena definitiva de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em
regime inicial

semiaberto
, com o pagamento de
e 390 (trezentos e noventa) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do

salário-mínimo vigente à época do fato, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33, caput, § 4º da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas na modalidade privilegiada) e art. 180, caput, do Código Penal (receptação).

Narra a denúncia,

que no dia 18 de abril de 2020, por volta das 09h30min, durante diligências policiais realizadas na Trav. Santa Terezinha, número 214, bairro São Cristóvão, neste município de Santarém/PA, os denunciados foram presos em flagrante após investigações sobre furtos ocorridos em diversos comércios e residências. No momento da diligência, foram encontradas na residência de DÉBORA SALES VASCONCELOS substâncias entorpecentes consistentes em 24 (vinte e quatro) "trouxinhas" pesando 10,625g de maconha e uma porção de cocaína pesando 23,503g. Na mesma ocasião, foram localizados diversos objetos produto de furto.

Em
razões recursais (ID 26718450),
a defesa pugna pela absolvição do delito de tráfico de drogas diante da ausência de apreensão de qualquer apetrecho utilizado para fins de prática do delito.

Subsidiariamente, suplica pela desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Pleiteia pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em
contrarrazões (ID 27369337)
, a digna representante ministerial, pugna que o presente recurso de apelação seja conhecido, por tempestivo, e, no mérito, requer que seja NÃO PROVIDO, pelos fundamentos acima expostos, devendo ser mantida in totum a sentença condenatória do r. juízo de piso.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira,
se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de DÉBORA SALES VASCONCELOS, devendo ser mantida na íntegra a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

A defesa pugna pela absolvição do delito de tráfico de drogas diante da ausência de apreensão de qualquer apetrecho utilizado para fins de prática do delito.

Não tem razão o apelante.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 26418591) e o Laudo nº: 2020.04.000269-QUI - Análise de Droga De Abuso - Definitivo (ID 26418596), atestando que a apelante foi encontrada com 01 substância petrificada esbranquiçada pesando um total de 23,503g e 24 embalagens pesando 10,625g da substância entorpecente encontrada se tratava de COCAÍNA.

No que concerne à autoria, as testemunhas, policiais militares, ouvidas em sede judicial, assim relataram:

O Investigador de Polícia Civil ELIAS CELESTINO CIRQUEIRA narrou em juízo que recebeu denúncias anônimas sobre diversos furtos na região, sendo que os produtos estariam na residência de DÉBORA, conhecida como ponto de venda de drogas. Relatou que ao chegarem ao local encontraram AMIZADE e MARIO no quintal, onde havia aproximadamente 82 lajotas oriundas de furto. Durante as buscas no imóvel, localizaram drogas escondidas embaixo de uma mesa, sendo 24 petecas de maconha e uma porção considerável de cocaína. No momento da abordagem, segundo o policial, DÉBORA assumiu a propriedade das drogas e admitiu que as comercializava. O depoente ressaltou ainda que já conhecia DÉBORA de outras ocorrências relacionadas ao tráfico, tendo inclusive participado de outras prisões da acusada pelo mesmo delito.

O Investigador RODRIGO OASTA FONSECA confirmou em juízo que a casa de DÉBORA era conhecida como ponto de venda de drogas, sendo alvo constante de denúncias. Confirmou a apreensão dos entorpecentes e dos produtos de furto, destacando que a quantidade e forma de acondicionamento das drogas eram incompatíveis com o consumo pessoal. Ressaltou ainda que o local já havia sido alvo de outras investigações relacionadas ao tráfico.

A vítima DANYLLO WILDRY prestou depoimento e reconheceu categoricamente PAULO ROBERTO, vulgo "AMIZADE", como autor do furto em sua residência. Narrou com riqueza de detalhes que o acusado deixou uma sandália no local do crime, elemento que foi fundamental para sua identificação. Em seu relato, não fez qualquer menção ao envolvimento dos réus EDUARDO ou FRANCIMARIO nos delitos.

A vítima ANA MARIA ROCHA RAMOS prestou depoimento esclarecedor quanto ao crime de receptação. A depoente relatou que teve seu estabelecimento comercial furtado, tendo sofrido prejuízo superior a R$ 5.000,00. Ao ser informada sobre a apreensão de mercadorias na casa de DÉBORA, compareceu ao local e reconheceu diversos produtos como sendo de seu comércio, apesar de não possuírem etiquetas identificadoras específicas. Destacou ainda que alguns produtos estavam escondidos, demonstrando a clara intenção de ocultação.

Por sua vez, EVANDRO CASSIO SILVA ALBARADO narrou de forma contundente que sua máquina de lavar foi furtada e, durante as diligências policiais, encontrou o eletrodoméstico sendo utilizado normalmente na residência de DÉBORA. O depoente ressaltou que a máquina tinha características específicas que permitiram sua identificação inequívoca, inclusive apresentando pequenos defeitos que já existiam anteriormente.

É relevante destacar que, no âmbito dos crimes de tráfico de drogas,
os depoimentos dos agentes policiais são prova válida para embasar a condenação, desde que prestados de forma coerente e sob o crivo do contraditório, como se deu no presente caso
.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a idoneidade da palavra de policiais, sobretudo quando inexistem indícios de suspeição ou divergências nas versões apresentadas.

Ora, o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria e da materialidade do delito. A prova inquisitorial foi devidamente comprovada/corroborada pela prova judicial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que,
julgo improvido
, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Da desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, suplica pela desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Contudo,
razão não assiste à defesa
.

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 tipifica a conduta daquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal,
drogas
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para a diferenciação entre
tráfico
de
drogas
e uso pessoal, o §2º do referido dispositivo estabelece que:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à (i) natureza e à quantidade da substância apreendida, (ii) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, (iii) às circunstâncias sociais e pessoais, (iv) bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso concreto, os elementos de prova dos autos não permitem a
desclassificação
para posse de
drogas
para consumo próprio.

Isso porque, conforme o Laudo nº: 2020.04.000269-QUI - Análise de Droga De Abuso - Definitivo (ID 26418596), atestando que a apelante foi encontrada com 01 substância petrificada esbranquiçada pesando um total de 23,503g e 24 embalagens pesando 10,625g da substância entorpecente encontrada se tratava de COCAÍNA, prontas para serem comercializadas, o que indica claramente que as substâncias eram destinadas ao comércio ilícito.

O STJ já firmou entendimento de que a
quantidade
e a forma de acondicionamento da droga são elementos fundamentais para caracterizar o
tráfico
. Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa, buscando a desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em provas que indicam a prática de tráfico, incluindo a apreensão de drogas embaladas para venda e a tentativa de suborno a policiais.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, considerando as circunstâncias da apreensão e as provas apresentadas.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao paciente.

III. Razões de decidir

5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível, pois as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, como a forma de acondicionamento das drogas
e a tentativa de suborno.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.

7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (HC n. 846.304/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)"
destaquei

Ademais, o fato do réu ser usuário de
drogas
não é impeditiva de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Até porque o
tráfico
, por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Outro ponto relevante é o contexto em que a droga foi apreendida.

Conforme os autos, os policiais militares esclareceram que o local já era conhecido ponto de venda de drogas, conforme relatado de forma harmônica pelos policiais ELIAS e RODRIGO, sendo a residência alvo constante de denúncias. A forma como as drogas foram encontradas, estrategicamente escondidas embaixo de uma mesa, demonstra claramente a intenção de ocultação própria da traficância. Não há nos autos qualquer elemento que sugira que as substâncias se destinavam exclusivamente ao consumo pessoal.

Ademais, não foram apreendidos instrumentos típicos de uso pessoal, como cachimbos ou outros objetos relacionados ao consumo da droga.

Além disso, os depoimentos colhidos em juízo indicam que o apelante não comprovou ser dependente químico, limitando-se a alegar que as drogas eram dela.

Assim, diante da
quantidade
de droga, da forma de acondicionamento, do contexto da apreensão e da ausência de provas concretas de que o réu seja apenas usuário, afasta-se a tese de
desclassificação
para o crime do art. 28 da Lei de
Drogas
.

3. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pleiteia pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não preencher os requisitos do art. 44, do CPB, tendo em vista que a pena restou fixada

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença exarada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025